Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729570-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF SENTENÇA Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO ALBERTO WANDERLEY, em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI-DF). Constatada a distribuição dúplice do feito, a parte impetrante requereu a desistência do presente writ (ID Num. 29834341). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 87 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, compete à relatoria dos feitos cíveis, sujeitos à competência originária do 2o Grau de Jurisdição, homologar pedidos de desistência, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No presente feito, verificada a distribuição duplicada do mandado de segurança impetrado, recebido com o registro dos autos n. 0729569-04.2021.8.07.0000, a impetrante requereu a retirada processual e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a qual deve ser homologada, com dispensa de anuência da parte impetrada não devidamente citada (ID Num. 29834341). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, constatada a distribuição dúplice do feito. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 13:04:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora